Tribunal: TJMT
Processo: 1011722-26.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011722-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0019-04 (AGRAVADO), DIANA CLARITA HAUBERT BIF - CPF: 067.057.509-79 (AGRAVANTE), DIANA CLARITA HAUBERT BIF - CNPJ: 63.618.032/0001-75 (AGRAVANTE), ELTON ANDERSON BIF - CPF: 039.447.629-83 (AGRAVANTE), ELTON ANDERSON BIF - CNPJ: 63.618.886/0001-51 (AGRAVANTE), FRANCIELLI DIAS MEZONI BIF - CPF: 039.854.849-88 (AGRAVANTE), FRANCIELLI DIAS MEZONI BIF - CNPJ: 63.619.273/0001-39 (AGRAVANTE), IVANETE SPRICIGO BIF - CPF: 447.048.019-34 (AGRAVANTE), IVANETE SPRICIGO BIF - CNPJ: 63.617.364/0001-35 (AGRAVANTE), JHONY JORGE SPRICIGO BIF - CPF: 063.519.069-97 (AGRAVANTE), JHONY JORGE SPRICIGO BIF - CNPJ: 63.619.962/0001-43 (AGRAVANTE), JORGE PAVEI BIF - CPF: 336.450.519-53 (AGRAVANTE), JORGE PAVEI BIF - CNPJ: 63.620.244/0001-97 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), FELIPE OLIVEIRA SANTOS GABRIEL - CPF: 069.067.281-05 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), JOAO VITOR LUZ LUGON - CPF: 182.374.547-40 (ADVOGADO), VITORIA LEME MAGALHAES - CPF: 061.716.941-18 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), MTJUS INSTITUTO DE TECNOLOGIA, EDUCACAO E TRABALHO LTDA - CNPJ: 62.134.299/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTORES RURAIS. RECURSO DA CREDORA FIDUCIÁRIA. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO IMÓVEL RURAL DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL CEDIDO A TERCEIROS MEDIANTE CONTRATO COM CARACTERÍSTICAS DE ARRENDAMENTO RURAL. BEM NÃO EMPREGADO DIRETAMENTE NO PROCESSO PRODUTIVO DOS RECUPERANDOS. DESQUALIFICAÇÃO COMO BEM DE CAPITAL. INAPLICABILIDADE DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELO ART. 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela credora fiduciária contra decisão que, ao autorizar o processamento de recuperação judicial de produtores rurais, declarou a essencialidade do imóvel rural dado em alienação fiduciária, determinando a permanência do bem na posse dos recuperandos durante o
stay period
.

2. Requerimento do recurso: reconhecimento de que o imóvel cedido a terceiros não se qualifica como bem de capital essencial à atividade empresarial dos recuperandos, para fins do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o imóvel rural dado em garantia fiduciária e objeto de “
contrato de parceria rural e outras avenças
” firmado com terceiros pode ser qualificado como bem de capital essencial à atividade empresarial dos recuperandos, para fins da proteção prevista na parte final do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos do processo de recuperação judicial. Todavia, o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005 ressalva que, durante o
stay period
, é vedado retirar do estabelecimento do recuperando os bens de capital reconhecidamente essenciais, ainda que objeto de garantia fiduciária.

5. A declaração de essencialidade busca impedir a constrição sobre bens de capital, assim compreendidos como aqueles diretamente empregados no processo produtivo – máquinas, implementos, veículos, imóveis –, isto é, que não se exaurem com o uso e permanecem na estrutura da empresa para utilização reiterada ao longo dos ciclos produtivos.

6. A incidência da proteção excepcional conferida pelo art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005 reclama a presença cumulativa de dois pressupostos: o bem deve ser de capital, isto é, corpóreo, não consumível, não perecível, integrante permanente do processo produtivo e passível de restituição ao credor ao final do
stay period
; e o bem deve ser crucial à atividade econômica. A falta do primeiro pressuposto impede, por decorrência lógica, o exame do segundo.

7. A natureza jurídica de um contrato não se subordina ao
nomen iuris
que lhe atribuem as partes, mas à substância das obrigações efetivamente pactuadas. Por isso, o contrato que transfere a totalidade da posse do imóvel a terceiros e assegura ao proprietário retribuição fixa e incondicional, desvinculada dos resultados da exploração agrícola, apresenta características que o aproximam do arrendamento rural, ainda que formalmente intitulado de “
parceria rural
”.

8. O imóvel rural cuja posse é integralmente transferida a terceiros que o exploram em nome e interesse próprios, enquanto os recuperandos se limitam a perceber contraprestação pecuniária decorrente do uso e da fruição, funciona como ativo gerador de renda patrimonial, não instrumento empregado diretamente no processo produtivo, circunstância que impede sua qualificação como bem de capital para fins do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.101/2005, arts. 6º, §§ 4º e 7º-A, 47 e 49, § 3º; Estatuto da Terra, art. 96, § 1º, inc. I a III; Dec. n. 59.566/1966, art. 3º; Provimento CNJ n. 216/2026, art. 11, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.991.989/MA, AgInt nos EDcl no CC 203.085/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela credora
AGRÍCOLA ALVORADA S.A
.

contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, exarada nos autos do processo de recuperação judicial n. 1033370-87.2025.8.11.0003, que, dentre outras medidas, declarou a essencialidade de imóvel rural dado em garantia fiduciária em favor da agravante.

A recuperação judicial foi pleiteada por
DIANA CLARITA HAUBERT BIF
,
ELTON ANDERSON BIF
,
FRANCIELLI DIAS MEZONI BIF
,
IVANETE SPRICIGO BIF
,
JHONY JORGE SPRICIGO BIF
e
JORGE PAVEI BIF
, produtores rurais integrantes do autodenominado “
GRUPO VJ
” (id. 217944149 – na origem).

Na
decisão impugnada
, ao autorizar o processamento da recuperação judicial, o Juízo de origem declarou a essencialidade de maquinários agrícolas, implementos, equipamentos de armazenagem, veículos operacionais e imóveis rurais relacionados na manifestação do administrador judicial, a exemplo da área denominada “Fazenda Vô Jorge”, situada em Marianópolis-TO. O magistrado ainda determinou a permanência dos referidos bens na posse dos recuperandos durante a vigência do
stay period
(id. 354290367).

Nas
razões recursais
, a agravante informa que celebrou com os recuperandos “
escritura pública de constituição de crédito rotativo com alienação fiduciária de imóvel e outras avenças
” no valor de R$ 10.663.366,00, com o objetivo de viabilizar a compra e venda de grãos, sementes, algodão e subprodutos de algodão, farelo, fertilizantes e insumos em geral.

Assinala que, para assegurar o cumprimento das obrigações e o pagamento do limite de crédito conferido, foi dada em garantia a alienação fiduciária do imóvel rural denominado “Fazenda Vô Jorge”, inscrito na matrícula n. 2.017 do Cartório de Registro de Imóveis de Marianópolis, em Tocantins.

Aduz que, embora inserido no rol de bens considerados essenciais, o imóvel em referência não está na posse direta dos recuperandos, pois cedido em arrendamento a terceiros, com vigência até 2029, conforme admitido em parecer do administrador judicial.

Pontua que a posse direta seria requisito indispensável para a configuração de bem de capital, além de ponderar que o imóvel constituiria mero ativo patrimonial gerador de renda passiva, sem conexão direta com a atividade produtiva desenvolvida pelos recuperandos.

Sustenta, por fim, que a manutenção da declaração de essencialidade representaria desvio de finalidade do instituto da recuperação judicial, que visa preservar a atividade produtiva da empresa, não blindar ativos patrimoniais cuja utilização é realizada exclusivamente por terceiros.

Nesse contexto, postula a concessão de efeito suspensivo para afastar a declaração de essencialidade do imóvel registrado na matrícula n. 2.017 e, no mérito, o reconhecimento de que ele não se qualifica como bem de capital para fins do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005 (id. 354290358).

Os agravados, por sua vez, comparecem espontaneamente aos autos para pleitear o indeferimento da tutela antecipada recursal (id. 354472892).

Em manifestação subsequente, a agravante reitera a pretensão recursal (id. 354941386).

A tutela de urgência foi
deferida
, para suspender os efeitos da declaração de essencialidade do imóvel inscrito na matrícula n. 2.017 do Cartório de Registro de Imóveis de Marianópolis-TO, denominado “Fazenda Vô Jorge”, até a apreciação definitiva da controvérsia pelo colegiado (id. 355532871).

Em
contrarrazões
, os recuperandos se manifestam pelo desprovimento do agravo de instrumento (id. 360160396).

Nas
razões do agravo interno
, os recuperandos alegam que a relação jurídica em torno da exploração da propriedade rural é de parceria agrícola, não de arrendamento. Salientam que “
não são meros recebedores de renda passiva, mas participam ativamente dos riscos e resultados da produção, mantendo o imóvel como um elo direto e indissociável de sua atividade produtiva principal
”.

Afirmam que, na condição de parceiros proprietários, participam ativamente dos riscos e resultados da produção, o que qualificaria o imóvel em debate como bem de capital essencial à atividade econômica, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

Assim, buscam a reconsideração ou reforma integral da decisão, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da decisão do Juízo de primeira instância que reconheceu a essencialidade do imóvel em debate e o ressalvou de qualquer ato constritivo durante o período de blindagem patrimonial (id. 355881879).

Para subsidiar a pretensão, anexam o “
contrato de parceria rural e outras avenças
” firmado em 15/agosto/2023 (id. 355881882).

Em
contrarrazões
, a credora se manifesta pelo desprovimento do agravo interno (id. 357340355).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo
desprovimento
do agravo de instrumento e pelo
provimento
do agravo interno (id. 361941878).

É o relato do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia consiste em definir se o imóvel inscrito na matrícula n. 2.017 do Cartório de Registro de Imóveis de Marianópolis-TO, denominado “Fazenda Vô Jorge”, dado em garantia fiduciária à credora agravante e explorado por terceiros mediante contrato que os recuperandos qualificam como parceria agrícola, pode ser classificado como bem de capital essencial para fins de incidência da proteção prevista no§ 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.

Adianta-se que a resposta é negativa.

Disciplinada pela Lei n. 11.101/2005, a recuperação judicial busca, conforme a redação do art. 47, “
viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
”.

Essa diretriz se materializa, entre outros dispositivos, no § 3º do art. 49, que, embora exclua dos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por propriedade fiduciária, veda, durante o
stay period
, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Em razão da sua importância para o deslinde da controvérsia, eis a redação do § 3º do art. 49:

“
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
”.

A declaração de essencialidade objetiva afastar, durante o
stay period
, eventuais constrições promovidas sobre
bens de capital
, compreendidos como aqueles diretamente empregados no processo produtivo – máquinas, implementos, veículos, imóveis –, que não se exaurem com o uso e permanecem na estrutura da empresa para utilização reiterada ao longo dos ciclos produtivos.

A exceção prevista na parte final do § 3º do art. 49 protege, portanto, o bem de capital empregado diretamente no processo produtivo, isto é, o instrumento de produção em si, não a renda patrimonial que dele se extrai.

Tamanha é a importância do tema que, recentemente, o Conselho Nacional de Justiça editou o
Provimento n. 216/2026
, que prescreve balizas para o processamento de recuperação judicial e falência de produtor rural, pessoa física ou jurídica, de observância obrigatória pelos juízos de primeiro grau em todo o país.

No ponto de interesse ao deslinde da controvérsia, o § 1º do art. 11 do
Provimento CNJ n. 216/2026
traz o conceito de bens de capital: “
consideram-se bens de capital os ativos corpóreos, móveis ou imóveis, que sejam utilizados no processo produtivo da empresa, sendo vedada a aplicação de tal excepcionalidade (a suspensão da venda ou retirada do bem) a direitos creditórios, a qualquer bem incorpóreo e ao produto da atividade empresária
”.

O contexto normativo apresentado espelha dois pressupostos cumulativos para atrair a incidência da proteção excepcional conferida pelo art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005: (
i
) o bem deve ser de capital, isto é, corpóreo, não consumível, não perecível, integrante permanente do processo produtivo e passível de restituição ao credor ao final do
stay period
; e (
ii
) o bem deve ser crucial à atividade empresarial.

A falta do primeiro pressuposto inarredavelmente impede o exame do segundo, conforme lição do Superior Tribunal de Justiça: “
Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05
” (REsp 1.991.989/MA, Rel. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE 5.5.2022).

Estabelecidas essas balizadas, cumpre confrontá-las com o contrato que vincula o imóvel em debate.

Os recuperandos asseveram que a relação jurídica em torno da exploração da “Fazenda Vô Jorge” é de
parceria agrícola
, o que qualificaria o imóvel como bem de capital vinculado à atividade produtiva e atrairia a proteção da parte final do § 3º do art. 49 da legislação de regência.

Contudo, muito embora o pacto juntado ostente no título a expressão “
parceria rural
” e faça referência a dispositivos do Estatuto da Terra que versam sobre esta espécie de ajuste, é preciso recordar que a natureza jurídica de um contrato não se subordina ao
nomen iuris
que lhe atribuem as partes, mas à substância das obrigações efetivamente pactuadas.

A análise das cláusulas do “
contrato de parceria rural e outras avenças
” revela traços convergentes com a figura do
arrendamento rural
.

Para exemplificar, a cláusula 6.1 transfere a totalidade da posse do imóvel aos denominados “
parceiros agricultores
”, e a cláusula 6.3 veda aos recuperandos a utilização do bem durante a vigência do contrato.

Essas disposições demonstram, sem muita dificuldade, a cessão integral da posse direta, elemento típico do arrendamento rural, não da parceria agrícola, em que o proprietário retém a posse e participa da gestão produtiva.

De modo mais significativo, a cláusula 5.3 prevê o adimplemento da contraprestação aos recuperandos “
sob quaisquer circunstâncias, inclusive no caso de dificuldades creditícias e no caso de deixar de plantar na área, no todo ou em parte, por qualquer motivo
”, ao passo que a cláusula 5.6 impõe o pagamento mesmo não havendo plantio ou cultivo.

Na prática, essas duas estipulações contratuais neutralizam a participação dos recuperandos nos riscos da atividade produtiva, elemento que o art. 96, § 1º, inc. I a III, do Estatuto da Terra define como crucial para a configuração da parceria agrícola.

Na verdade, ao assegurar retribuição fixa e incondicional, desvinculada de qualquer resultado efetivo da exploração, as cláusulas 5.3 e 5.6 igualmente aproximam o negócio jurídico do arrendamento rural, em que o proprietário cede o uso e gozo do imóvel mediante contraprestação certa e determinada (Dec. n. 59.566/1966, art. 3º).

O raciocínio, inclusive, é corroborado pelo administrador judicial, que consignou que a propriedade rural de matrícula n. 2.017 está formalmente
arrendada a terceiros
, com vigência contratual até 2029 (id. 354290366).

Ora, como a posse do imóvel em discussão foi transferida integralmente aos “
parceiros agrícolas
”, que ocupam e exploram a propriedade em nome e interesse próprios, enquanto os recuperandos se limitam a receber a contraprestação pecuniária decorrente do uso e da fruição, a relação jurídica entre eles se aproxima substancialmente do
arrendamento rural
.

Nesta configuração, o imóvel não funciona como instrumento empregado diretamente no processo produtivo dos recuperandos, mas como ativo gerador de renda patrimonial.

Em outras palavras, a receita proveniente do contrato sobre o imóvel decorre de uma relação jurídica de natureza obrigacional mantida com terceiro estranho ao processo de soerguimento e sem liame direto com a atividade produtiva declarada pelos recuperandos, consistente na exploração pecuária e no plantio, cultivo e colheita de soja, milho, feijão e milheto.

Nesses moldes, por não representar um instrumento empregado diretamente na cadeia de produção agrícola, é defeso considerar a área “Fazenda Vô Jorge” como essencial para os fins previstos na parte final do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.

Aliás, a função que o parecer ministerial atribui ao imóvel, de fomentar e manter as atividades dos recuperandos, é de resultado financeiro, não de elemento inserido no processo produtivo (econômico), o que reforça a impossibilidade de classificá-lo como bem de capital.

Essa distinção, embora possa parecer excessivamente formalista sob o prisma da realidade econômica do produtor rural, é extraída da interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

“
Os arts. 6º, § 7º-A, combinados com o art. 49, § 3º, parte final, da Lei 11.101/2005, estabelecem, em relação ao credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de blindagem. Isso porque é vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor os bens de capital ao longo da suspensão das ações e execuções prevista no art. 6º, § 4º, da LFRE. 2. Consoante a jurisprudência do STJ, se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05. Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural - como na hipótese - são o produto final da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não atraem a incidência da ressalva prevista na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005. 3. Agravo interno não provido
” (AgInt nos EDcl no CC 203.085/SP, Rel. Minª. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJE 4.10.2024).

Finalmente, conforme anotado pelos próprios recuperandos na origem, a atividade produtiva está concentrada na “Fazenda Malibu”, em São José do Xingu-MT. Nessas condições, o afastamento da essencialidade sobre a “Fazenda Vô Jorge” projeta potenciais efeitos apenas sobre uma parcela da receita auferida pelo grupo econômico, o que está longe de comprometer a capacidade produtiva dos recuperandos.

Por todo o exposto, dou
provimento
ao agravo de instrumento manejado pela credora
AGRÍCOLA ALVORADA S.A
,
para afastar a declaração de essencialidade sobre o imóvel denominado “Fazenda Vô Jorge”, inscrito matrícula n. 2.017 do

Cartório de Registro de Imóveis de Marianópolis, em Tocantins, em dissonância do parecer ministerial.

Consequentemente, declaro
prejudicado
o exame do agravo interno interposto pelos recuperandos
DIANA CLARITA HAUBERT BIF
,
ELTON ANDERSON BIF
,
FRANCIELLI DIAS MEZONI BIF
,
IVANETE SPRICIGO BIF
,
JHONY JORGE SPRICIGO BIF
e
JORGE PAVEI BIF
, produtores rurais do autodenominado “
GRUPO VJ
”, contra a decisão liminar prolatada neste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026